Tribunal: CARF
Processo: 13603.905984/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.905984/2012-11
RESOLUÇÃO
3102-000.448 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEKSID DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
relator.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luis Cabral, Karoline Marchiori de Assis, Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG):
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.448 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905984/2012-11
2
A Interessada transmitiu Per/Dcomp visando a compensar o(s) débito(s)nele
declarado(s) com crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de Cofins
não-cumulativa, relativo ao fato gerador de 31/12/2007.
A Delegacia da Receita Federal em Contagem/MG emitiu despacho decisório
eletrônico no qual não homologa a compensação pleiteada, sob o argumento de
que o pagamento foi utilizado na quitação integral de débito(s) do contribuinte,
não restando saldo creditório disponível.
Cientificada do Despacho Decisório em 19/12/2012 (fl. 10), a Interessada
apresentou, em 17/01/2013, a Manifestação de Inconformidade de fls. 11/16, e
documentos anexos, a seguir sintetizada:
• Narrando os fatos que levaram à emissão do despacho decisório, alega que
este decorreu de mero equívoco no cruzamento das informações pelos sistemas
da RFB, sendo que o processamento eletrônico do Per/Dcomp foi efetuado sem
qualquer diligência fiscal.
• Informa ter constatado, após rever suas apurações contábeis e fiscais, que
teria deixado de deduzir, em sua escrita fiscal, créditos aos quais fazia jus. Após
a dedução desses créditos, foi gerado o pagamento indevido.
• Alega que enviou DCTF e Dacon retificadores, antes da transmissão do
Per/Dcomp e da emissão do despacho decisório, reduzindo o valor do débito
anteriormente informado. Portanto, houve equívoco do sistema da Receita
Federal ao deixar de efetuar o cruzamento das informações constantes das
declarações retificadoras.
• Ressalta que a declaração retificadora substitui a declaração originalmente
apresentada, conforme Instrução Normativa que rege a matéria. Além disso,
não há impedimento para processar as retificações, uma vez que observaram a
legislação aplicável. Nesse sentido, cita ementa de decisão do CARF.
• Por fim, requer seja reconhecido o direito ao crédito decorrente de
pagamento indevido de Cofins não-cumulativa referente ao período de
31/12/2007 e a homologação da compensação a ele vinculada.
Da Diligência
Em 29 de julho de 2013, os autos foram baixados em diligência (Resolução no
1.606, fls. 82/84) para esclarecimentos relativo à retificação dos valores
informados em DCTF e Dacon, que reduziram o débito apurado de Cofins não-
cumulativa anteriormente informado, decorrente de alteração nos créditos
referentes a aquisições no mercado interno e importações.
Em atendimento à diligência solicitada, foi elaborado o Relatório de Diligência
Fiscal de fls. 87/90, abaixo sintetizado:
3. Preliminarmente, para contextualizar, cabe informar que o credito tributário
discutido na DRJ/BHE, objeto da presente diligência, foi analisado por esta Delegacia
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.448 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905984/2012-11
3
da Receita Federal no processo n° 13603.720424/2012-99. Tal credito foi utilizado pelo
contribuinte da seguinte forma:

4.
Assim, o processo que originou esta diligência tratou da DCOMP
37140.96109.0802122.1.3.04-7514 e o processo citado no item 3 tratou de DCOMP
formulário, ambas utilizando o credito de R$656.925,55.
5. Passamos agora a responder os questionamentos solicitados:
1. verifique as alegações do contribuinte que justificariam a nova apuração da
contribuição devida;
2. confirme, total ou parcialmente, os valores informados de Cofins não-cumulativa
no Dacon retificador, em relação ao período de 31/12/2007;
3. verifique se o contribuinte faz jus ao crédito tributário pleiteado no Per/Dcomp
objeto do presente processo, identificando, se for o caso, o pagamento a maior
efetuado;
6. Em relação ao item 1, o contribuinte foi intimado por meio dos Termos 276/2016 e
38/2016 a apresentar planilhas demonstrativas e justificativas legais para as
alterações nas Dacon ́s que originaram o credito de R$656.925,55. O resultado das
verificações constam do despacho decisório exarado naquele processo, dos seus anexos
e Termo de Verificação Fiscal. Anexamos estas peças no presente processo.
7. Tocante ao item 2, a análise das Dacon`s resultou conforme a figura abaixo;
Situação antes das glosas:

Situação após as glosas:
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.448 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905984/2012-11
4

8. O contribuinte fez jus ao valor de R$ 344.599,47 do crédito tributário pleiteado
utilizados conforme a figura abaixo, tendo sido o valor integralmente utilizado na
DCOMP formulário apresentada:

(Destaques do original)
Devidamente cientificada do resultado da diligência, a Interessada se manifestou,
em 31/10/2017, conforme documento de fls. 221/270, a seguir sintetizado:
• Por se referir a um mesmo procedimento de fiscalização, e ao
reconhecimento do mesmo crédito de Cofins apurado em dezembro de 2007,
requer sejam julgadas em conjunto as Manifestações de Inconformidade
apresentadas nos processos administrativos 13603.720424/2012-99 e
13603.905984/2012-11, que controlam a “DCOMP formulário” e a DCOMP no
37140.96109.0802122.1.3.04-7514, respectivamente.
• Após sintetizar os fatos, discorre sobre o conceito de insumo previsto nas Leis
no 10.637/2002 e no 10.833/2003, ressaltando que este deve compreender
todos os dispêndios realizados pela pessoa jurídica com a aquisição de bens e
serviços para a fabricação e venda de seus produtos, considerando a
materialidade constitucional destas contribuições incidentes sobre a receita e a
sistemática de não-cumulatividade adotada pelo legislador ordinário.
• Alega que a Receita Federal do Brasil, por meio das Instruções Normativas no
247/2002(PIS) e no 404/2004 (COFINS), partiu de uma interpretação restritiva e
equivocada de “insumo”, pautando-se por um conceito que somente é aplicável
para tributos incidentes sobre bens ou serviços, sobretudo o IPI. No entanto, tal
critério seria inaplicável para o PIS e para a COFINS, que possuem como
hipótese de incidência a receita bruta ou faturamento.
• Conclui que o conceito de insumo previsto na legislação do PIS e da COFINS
não cumulativos é mais abrangente do que aquele aplicável ao IPI e ao ICMS,
uma vez que considera como tal todo bem, mercadoria ou serviço que
configure custo ou despesa necessária à atividade produtiva e,
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.448 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905984/2012-11
5
consequentemente, à geração da receita tributável e não somente aquele que
se desgasta no processo produtivo ou que agregue valor diretamente ao
produto final. "O critério de interpretação deve estar centrado na utilização e
indispensabilidade do insumo na atividade que gera a obtenção da receita
tributável".
• Demonstra como se desenvolve o processo produtivo de industrialização e
comercialização das peças fundidas em ferro e alumínio fabricados, o qual se
encontra detalhado no Laudo Técnico de fls. 271/306.
• Procura demonstrar a legitimidade dos créditos, conforme a seguir
sintetizado.
LEGITIMIDADE DOS CRÉDITOS INCIDENTES SOBRE BENS E SERVIÇOS
UTILIZADOS COMO INSUMOS (LINHAS 02 E 03 DA FICHA 16A DO DACON DE
NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017).
• Alega que, ao contrário do que sustenta a Fiscalização, os bens e serviços por
ela listados (fls. 108/109 e Anexos 2, 6 e 9 do Termo de Verificação Fiscal) não
são bens do ativo imobilizado da Requerente e por serem insumos
indispensáveis à produção geram direito ao crédito de COFINS.
Dos Bens utilizados como Insumos
• A título de exemplo, cita os MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE FERRAMENTAS,
conhecidos como “moldes dos moldes”, peças a partir das quais os moldes de
areia são fabricados; as FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS PARA SOLDA E
PINTURA, tais como marteletes pneumáticos, lixadeiras pneumáticas e
esmerilhadeiras pneumáticas, utilizadas nos processos de solda e pintura das
peças; as CORREIAS TRAPEZOIDAIS, CORRENTES DE ROLOS E ELOS, que são
elementos de transmissão de força motriz, que possibilitam a movimentação
adequada das máquinas e equipamentos do processo produtivo; os itens
classificados como REPOSIÇÃO PARA INSTRUMENTOS DIST. MISTURADORES,
que são partes e peças sobressalentes de equipamentos que estão diretamente
em contato com o produto.
• Alega que as PARTES E PEÇAS SOBRESSALENTES (como, por exemplo, placas,
porcas, roldanas), cujo crédito de COFINS foi glosado pela Fiscalização,
garantem o bom funcionamento de máquinas e instrumentos diretamente
ligados ao produto final da Requerente, sendo essenciais ao seu processo
produtivo.
• Destaca que o entendimento demonstrado deve ser aplicado quando da
análise de todos os bens indicados nos Anexos 2, 6 e 9, uma vez que as partes e
peças empregadas na manutenção das máquinas e dos equipamentos
utilizados no processo produtivo da Requerente ensejam a apropriação dos
créditos da COFINS, nos termos do art. 3o, II, da Lei no 10.833/2003, porquanto
representam insumos indispensáveis à produção e possuem vida útil inferior a
um ano.
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.448 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905984/2012-11
6
• Suscita que ainda que se considere tratar-se de bens do ativo permanente,
deve ser reconhecido o crédito de COFINS em relação a diversos itens das
planilhas 2, 6 e 9, por terem valor inferior a R$ 326,61, nos termos do art. 301
do Decreto n° 3.000/99.
• Em relação aos itens com valor superior ao limite fixado no art. 301 do
Decreto n° 3.000/99, em atendimento ao princípio da verdade material,
entende que a Fiscalização deveria, quando menos, ter reclassificado esses
itens de modo a permitir o creditamento à taxa de depreciação de 1/48 ao
mês, nos termos da legislação de regência (Lei 10.833/2003).
Dos Materiais de Embalagem
• O conceito de “insumo de produção de produtos destinados a venda”
constante do inciso II do artigo 3o da Leis no 10.833/03 deve compreender
todos os dispêndios com a aquisição de bens e serviços pela pessoa jurídica
para a fabricação e venda de seus produtos, independentemente do desgaste
físico pelo contato direto durante processo de transformação dos insumos ou
do momento em que ocorre durante a atividade produtiva.
• Como explicado no laudo técnico anexo, as mercadorias produzidas pela
empresa contêm grande quantidade de ferro e, por isso mesmo, não podem
ficar expostas, tampouco em contato direto com o solo, sob pena de sofrerem
ação da ferrugem e outras substâncias corrosivas; são, por isso, colocadas
sobre os pallets de madeira. Quando há o empilhamento dos produtos, coloca-
se, entre eles, um separador de madeira, a fim de impedir que o atrito cause-
lhes sérios danos.
• Em se tratando de peças menores, a empresa se vale dos engradados para
permitir que o transporte seja feito nas mesmas condições, evitando corrosão,
atrito e perdas.
• Esses materiais, por representarem a própria embalagem do bem, não estão
contabilizados no seu ativo imobilizado e concedem direito ao crédito, inclusive
para fins da legislação do IPI, mais restritiva.
• Citando jurisprudência administrativa, conclui que tendo em vista que os
materiais de embalagem são indispensáveis à atividade produtiva da
Requerente, pois são necessários ao acondicionamento inicial, à estocagem, à
proteção e ao transporte do produto final, resta incontroverso que tais
despesas se enquadram no conceito de insumo estabelecido pelo artigo 3o da
Leis no 10.833/03, dando direito ao crédito em debate.
Dos Serviços de movimentação de sucatas no pátio da FIAT
• No processo produtivo da Impugnante, a sucata representa um dos principais
insumos utilizados, que são adquiridos da FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil
Ltda. Antes de ser remetido à Impugnante, porém, é necessário que o produto
seja segregado, ainda no pátio da FIAT, da "sucata bruta" produzida por esta,
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.448 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905984/2012-11
7
bem como organizado (formação de lotes) de forma a viabilizar o seu
transporte. Nesse contexto, a Impugnante promove a contratação de serviços,
prestados por terceiros, cujo escopo é a prestação da logística necessária para
a movimentação da sucata na área da FIAT, em Betim/MG.
• O fato de o serviço contratado ser anterior ao processo produtivo, é uma
decorrência natural do seu objeto (o trato do insumo), o que não deslegitima o
crédito a que a Requerente faz jus.
• Assim, os custos incorridos na movimentação de sucatas (insumos) dentro do
estabelecimento da FCA representam custos de produção suportados pela
própria empresa, e, nessa condição, têm o seu creditamento autorizado pelo
art. 3o, inciso II, da Lei no 10.833/03.
Da Contratação de mão de obra temporária
• Trata-se de serviços de cessão (locação) de mão de obra temporária,
prestados pelas empresas Selpe Seleção de Pessoal SC Ltda. e HJR Recursos
Humanos Ltda, destinada exclusivamente à atividade produtiva.
• Feita a demonstração da vinculação com o processo produtivo, a cessão de
mão de obra temporária é serviço que se caracteriza como insumo, razão pela
qual as glosas efetuadas devem ser revertidas.
Dos Serviços de manutenção de máquinas e equipamentos
• Em relação aos demais serviços listados no Anexo 2, tais como manutenção
de caçambas metálicas, manutenção em componente de equipamento da
produção, serviços de retrabalho, seleção e recuperação de peças, deve ser
reconhecido o direito ao crédito de COFINS pleiteado pela Requerente, por se
tratarem de serviços essenciais ao desenvolvimento do seu processo produtivo.
• Em todos os demais casos glosados, os serviços de manutenção foram
realizados em máquinas e equipamentos essenciais e indispensáveis ao
desenvolvimento do processo produtivo e, ao contrário do que entendeu a
Fiscalização, tais serviços se enquadram como insumos essenciais ao processo
produtivo da Requerente e, como tal, ensejam a apropriação dos créditos de
COFINS, nos termos do art. 3o, II, da Lei 10.833/03.
Dos Créditos extemporâneos de COFINS sobre fretes de exportação e
despesas de energia elétrica
• De acordo com o art. 3o, § 4o, das Leis n. 10.637/02 e n. 10.833/03, "o crédito
não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes".
Justamente com base neste dispositivo que o CARF, inclusive por sua Câmara
Superior, admite a apropriação de crédito extemporâneo, independentemente
de retificação de Dacon e/ou DCTF.
• Dessa forma, deve ser reconhecido o direito ao crédito extemporâneo da
COFINS sobre as despesas com frete internacional e energia elétrica, diante da
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.448 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905984/2012-11
8
legitimidade desses valores, uma vez que não há norma que fundamente a
glosa dos créditos em razão de não ter o contribuinte retificado o DACON.
Dos Créditos de fretes, bens do ativo imobilizado e devolução de vendas.
Nulidade da decisão que indeferiu parte dos créditos pleiteados
• O Termo de Diligência Fiscal deixou de reconhecer parte dos créditos
referentes a fretes (linha 02 da Ficha 16A), a bens do ativo imobilizado (linhas
06 e 09 da Ficha 16A) e a devoluções de vendas (linha 12 da Ficha 16A), sob o
genérico fundamento de que não havia informações necessárias para a análise
do direito creditório.
• Conforme demonstrado na Manifestação de Inconformidade apresentada no
Processo no 13603.720424/2012-99, é nula a decisão que, baseada em
fundamentos genéricos, indeferiu parte dos créditos pleiteados.
• A Autoridade Administrativa tem o dever de analisar as operações sob sua
fiscalização, detalhando as razões porque entende que os serviços ou bens do
ativo imobilizado não se relacionam com o processo de produção da
Requerente, o que de fato não ocorreu. Por esta razão, deve ser invalidado do
trabalho fiscal, sob pena de ofensa ao art. 142 do Código Tributário Nacional e
arts. 2o e 50, § 1o, da Lei no 9.784/99.
• Conforme restou demonstrado no Processo no 13603.720424/2012-99, os
valores pleiteados são válidos e se encontram comprovados por meio dos
documentos apresentados no curso da fiscalização, estando a Receita Federal
do Brasil de posse de informações suficientes ao reconhecimento do crédito.
• Caso assim não entendesse, caberia à Fiscalização solicitar novos
esclarecimentos e os documentos que supunha necessários ao esclarecimento
das informações relativas ao crédito.
• Diante disso, na hipótese de se entender que os documentos apresentados
pela Requerente não seriam suficientes para demonstrar a legitimidade da
redução do montante COFINS devido na competência de dezembro de 2007, a
Requerente protesta, desde já, em observância ao princípio da verdade
material, pela realização de diligência fiscal, com o fim de se apurar, por todos
os meios possíveis, a legitimidade do creditamento extemporâneo na apuração
da referida contribuição.
Ao final requer:
• Sejam afastadas as glosas efetuadas pela Fiscalização, para que seja
integralmente reconhecido o crédito de COFINS Não Cumulativo apurado em
dezembro de 2007, informado no Pedido de Restituição (PER) n°
40088.31906.250112.1.2.04-7936.
Consequentemente, requer-se seja integralmente homologada a compensação
dos débitos declarados na Declaração de Compensação n°
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.448 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905984/2012-11
9
37140.96109.0802122.1.3.04-7514, com o afastamento integral da cobrança
ora impugnada.
• Eventualmente, caso sejam necessários maiores esclarecimentos ou
comprovação das alegações da Requerente que seja determinada a realização
de nova diligência fiscal nesse sentido.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG),
por meio do Acórdão no 02-087.117, de 14 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, conforme entendimento resumido
na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Data do fato gerador: 31/12/2007
APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS. INSUMOS.
Para efeito da apuração de créditos na sistemática de apuração não cumulativa, o
termo insumo não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço
necessário para a atividade da pessoa jurídica, mas tão somente aqueles bens ou
serviços intrínsecos à atividade, adquiridos de pessoa jurídica e aplicados ou
consumidos na fabricação do produto ou no serviço prestado.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS. INSUMOS. PARTE E PEÇAS DE
REPOSIÇÃO.
As partes e peças de reposição utilizadas em máquinas, equipamentos ou veículos
diretamente responsáveis pela produção dos bens ou produtos destinados à
venda, que sofram desgaste, dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas,
em função da ação diretamente exercida em todo o processo de produção ou de
fabricação, independentemente de entrarem ou não contato direto com os bens
que estão sendo fabricados destinados à venda, geram direito à apuração de
créditos a serem descontados da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, desde
que não estejam escriturados no ativo imobilizado.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS. INSUMOS. SERVIÇOS UTILIZADOS NA
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
Os serviços contratados de pessoas jurídicas aplicados sobre as máquinas e
equipamentos são considerados insumos, para fins de creditamento de PIS e
Cofins, desde que tais máquinas e equipamentos sejam, comprovadamente,
utilizados diretamente na produção de bens ou na prestação de serviços. Se dos
reparos, da conservação ou da substituição de partes e peças resultar aumento da
vida útil prevista no ato de aquisição do respectivo bem, as despesas
correspondentes, quando aquele aumento for superior a um ano, deverão ser
capitalizadas, a fim de servirem de base a depreciações futuras.
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.448 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905984/2012-11
10
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS. MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA.
Observados os demais requisitos legais, há direito à apuração de crédito da não-
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins com base no inciso II
do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, calculados sobre
o pagamento de contratação de empresa de trabalho temporário para
disponibilização de mão de obra temporária aplicada diretamente na produção de
bens destinados à venda.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS. MOVIMENTAÇÃO DE SUCATA NO
PÁTIO DE OUTRA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se tratando de insumos, despesas com armazenagem de mercadoria e nem
de frete na operação de venda, as despesas com prestação de serviços de
movimentação de sucata no pátio de outra empresa não geram direito à apuração
de créditos a serem descontados das contribuições para o PIS e da Cofins.
PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO. CRÉDITO. MATERIAIS UTILIZADOS EM
EMBALAGEM DE ARMAZENAGEM E TRANSPORTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO
INSUMO À FABRICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A CRÉDITO.
É vedada a apropriação de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
nos termos do inciso II do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de
2003, em relação aos dispêndios com a aquisição de materiais (pallets, pregos,
madeiras, etc) utilizados na confecção de embalagem de armazenagem e
transporte do bem produzido pela pessoa jurídica e destinado à venda.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. TRATAMENTO DOS CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
No regime da não-cumulatividade, a repetição/compensação de créditos não
aproveitados à época própria (créditos extemporâneos) deve ser precedida da
revisão da apuração - confronto entre créditos e débitos - do período a que
pertencem tais créditos, mediante retificação da declaração em que foram
apurados. Assim, os créditos extemporâneos devem ser pleiteados em
procedimentos repetitórios referentes aos períodos específicos a que pertencem.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. CERTEZA E LIQUIDEZ. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não comprovadas a certeza e a liquidez do direito creditório, não se homologa a
compensação declarada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 31/12/2007
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO.
Não padece de nulidade o despacho decisório expedido por autoridade
competente, onde constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao
processo administrativo fiscal e contra o qual o contribuinte pode exercer o
contraditório e a ampla defesa.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.448 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905984/2012-11
11
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Por pertinente, transcrevo a conclusão do voto do i. relator do v. acórdão recorrido
que demonstra o direito creditório reconhecido e as glosas que foram mantidas:
Conclui-se, portanto, a respeito das glosas descritas no Termo de Encerramento de
Diligência Fiscal:
Do Anexo 2 (Linha 02 da Ficha 16 A) do TVF:
• Devem ser mantidas as seguintes glosas:
Tabela 1 (item 3.1 do Voto):

Tabela 2 (item 3.1 do Voto):

Do Anexo 2 (Linha 03 da Ficha 16 A) do TVF:
• Devem ser excluídas as seguintes glosas:
Tabela 3 (item 3.2.1 do Voto):

Tabela 5 (item 3.2.2 do Voto):
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.448 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905984/2012-11
12

Do Anexo 6 do TVF:
• Devem ser mantidas as seguintes glosas:
Tabela 7 (item 3.3.1.1 do Voto):

Tabela 8 (item 3.3.1.1 do Voto):

Tabela 9 (item 3.3.1.1 do Voto):

Do Anexo 9 do TVF:
• Devem ser excluídas as seguintes glosas:
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.448 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905984/2012-11
13
Tabela 10 (item 3.3.2.1 do Voto):

Tabela 12 (item 3.3.2.2 do Voto):

Do Anexo 3 do TVF:
• Devem ser excluídas todas as glosas relativas aos créditos sobre bens do ativo
imobilizado (com base nos encargos de depreciação).
Do Anexo 5 do TVF:
• Devem ser excluídas todas as glosas relativas aos créditos sobre devolução de
vendas.
Dos demais anexos do TVF:
• As glosas dos demais Anexos do TVF devem ser mantidas integralmente.
Por conseguinte, deverá ser refeito o "Quadro demonstrativo do resultado dos
PER/DCOMPs após análise", apurando-se o valor do direito creditório relativo
ao(s)PER/DCOMP de que trata o presente processo.
A recorrente TEKSID DO BRASIL LTDA. interpôs Recurso Voluntário, reiterando os
argumentos expostos na impugnação, e pleiteando, em breve síntese, o seguinte:
Ante ao exposto, requer-se o conhecimento e provimento do presente Recurso
Voluntário, para reformar parcialmente o r. acórdão recorrido, reconhecendo a
legitimidade da integralidade dos créditos de COFINS apropriados pela
Recorrente, haja vista que o direito creditório está validamente amparado pelas
disposições da Lei no 10.833/2003 e pelo que restou decidido pelo Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR na
sistemática de recursos repetitivos.
Subsidiariamente, caso se entenda que os documentos acostados aos autos não
são suficientes para a comprovação da legitimidade dos créditos de COFINS, com
base nos princípios da verdade material e da liberdade da apreciação da prova,
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.448 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905984/2012-11
14
bem como no que dispõe o art. 28 do Decreto no 7.574/2011, requer-se seja
determinada a baixa dos autos para realização de diligência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
1
DOS CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE E DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA
RECORRENTE
No julgamento do REsp no 1.221.170, em sede de Recurso Repetitivo, o Superior
Tribunal de Justiça, além de reconhecer a ilegalidade da disciplina de creditamento prevista pelas
Instruções Normativas da RFB n° 247/2002 e 404/2004, fixou o entendimento de que “[...] o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço –
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela contribuinte”.
Em breve síntese, a essencialidade consiste na imprescindibilidade do item do qual
o produto ou serviço dependa, intrínseca ou fundamentalmente, de forma a configurar elemento
estrutural e inseparável para o desenvolvimento da atividade econômica, ou, quando menos, que
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, com base no critério da relevância, o item pode ser considerado como
insumo quando, embora não indispensável ao processo produtivo ou à prestação do serviço,
integre o seu processo produtivo, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva, seja por
imposição legal.
Ainda, questão bastante relevante fixada no referido julgamento, mas nem sempre
observada, se refere à dimensão temporal dentro da qual devem ser reconhecidos os bens e
serviços utilizados como insumos.
Pela clareza e didática, cumpre reproduzir a doutrina de Marco Aurélio Greco
expressamente citada no julgamento do REsp no1.221.170:
De fato, serão as circunstâncias de cada atividade, de cada empreendimento e,
mais, até mesmo de cada produto a ser vendido que determinarão a dimensão
temporal dentro da qual reconhecer os bens e serviços utilizados como
respectivos insumos. [...]
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.448 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905984/2012-11
15
Cumpre, pois, afastar a idéia preconcebida de que só é insumo aquilo direta e
imediatamente utilizado no momento final da obtenção do bem ou produto a
ser vendido, como se não existisse o empreendimento nem a atividade
econômica como um todo, desempenhada pelo contribuinte.
(...)
O critério a ser aplicado, portanto, apóia-se na inerência do bem ou serviço à
atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte (por decisão sua e/ou por
delineamento legal) e o grau de relevância que apresenta para ela. Se o bem
adquirido integra o desempenho da atividade, ainda que em fase anterior à
obtenção do produto final a ser vendido, e assume a importância de algo
necessário à sua existência ou útil para que possua determinada qualidade,
então o bem estará sendo utilizado como insumo daquela atividade (de
produção, fabricação), pois desde o momento de sua aquisição já se encontra
em andamento a atividade econômica que – vista global e unitariamente –
desembocará num produto final a ser vendido.1 (Grifamos)
Assim, não configura insumo apenas aquilo que é utilizado direta e imediatamente
na prestação de serviços e/ou na produção de produtos, mas tudo aquilo que é essencial e
relevante para o desempenho da atividade econômica que desembocará numa prestação de
serviço ou na venda de um produto. Tal compreensão é imprescindível para análise de qualquer
caso envolvendo direito creditório.
Além disto, para fins de análise do direito ao creditamento, não podemos analisar a
atividade exercida pela empresa de forma teórica, focando exclusivamente naqueles itens
imprescindíveis para uma atividade genericamente considerada. Pelo contrário, devemos estar
atentos às peculiaridades de cada atividade específica, analisando em cada situação aquilo que
cumpre com os critérios de essencialidade e relevância no caso concreto.
Por fim, cumpre ressaltar que, no voto vencedor, o Ministro Relator Napoleão
Nunes Maia Filho ainda afasta expressamente a aplicação do artigo 111 do CTN aos casos
envolvendo direito creditório, ressaltando que o creditamento não consiste em benefício fiscal, de
modo que não há de ser interpretado de forma literal ou restritiva.
Diante disto, considerando que (i) o Despacho Decisório, a Diligência Fiscal e o v.
acórdão recorrido analisaram o direito creditório pleiteado pela recorrente com base nas
Instruções Normativas da RFB n° 247/2002 e 404/2004 e/ou no conceito restritivo de insumo
afastado de forma vinculante pelo STJ, (ii) a glosa contempla diversos bens e serviços, impedindo
uma análise individualizada já em sede de julgamento em segunda instância; e (iii) a recorrente
colacionou novos documentos em sede de Recurso Voluntário, buscando corroborar o seu direito;
julgo ser prudente, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/1972, baixar o presente processo
em diligência para que a unidade de origem (DRF) analise os créditos apropriados pela recorrente,

1 Conceito de insumo à luz da legislação de PIS/COFINS, in Revista Fórum de Direito Tributário - RFDT, Belo Horizonte,
n. 34, jul./ago. 2008, p. 6
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.448 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905984/2012-11
16
no período fiscalizado, com base no conceito de insumo fixado pelo Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do REsp no 1.221.170, em sede de Recurso Repetitivo, considerando toda
documentação colacionada aos autos, intimando a recorrente para apresentar eventual
documentação distinta que entenda necessária.
2
DO DIREITO AO CRÉDITO SOBRE BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ATIVO
IMOBILIZADO
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente destaca que a D. DRJ deferiu parcialmente
o direito ao crédito de COFINS, por entender que alguns bens e serviços, por suas características e
valor, seriam bens e serviços ativáveis, o que impediria a apropriação de créditos na condição de
insumos. Entretanto, contesta a conclusão adotada, sustentando que os bens e serviços objeto da
glosa não podem ser caracterizados como bens do ativo imobilizado em razão da sua utilização
não implicar o aumento de vida útil das respectivas máquinas e equipamentos.
Para corroborar o direito creditório pleiteado, apresenta os seguintes argumentos
de fato e de direito:
4. DIREITO AOS CRÉDITOS SOBRE OS BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS E
MATERIAIS DE EMBALAGEM.
[...]
Com relação aos bens que, segundo o r. acórdão, deveriam ser integrados ao ativo
imobilizado da Empresa (Tabelas 2 e 8), importante destacar as “bombas” e
“bombas simples de palheta”, cuja glosa do crédito de COFINS foi mantida, ao
fundamento de que possuem “características de permanência e, portanto, tais
bens deveriam ter sido capitalizados a fim de servirem de base a depreciações
futuras”.
As bombas são dispositivos que adicionam energia aos líquidos, tornando a
energia mecânica de um eixo, fazendo aumentar as pressões e velocidades destes
líquidos para atender às necessidades de cada equipamento produtivo. O seu
desgaste no curso do processo produtivo faz com que seja necessária a
substituição periódica. Por isso, esses bens não são contabilizados no ativo
imobilizado.

Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.448 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905984/2012-11
17
Outro equipamento importante no processo produtivo desenvolvido pela
Recorrente são os “motores elétricos”, responsáveis em transmitir potência
elétrica para os componentes mecânicos, gerando movimentação das máquinas e
equipamentos produtivos. Sem o motor, a máquina não funciona.
Bombas e motores hidráulicos são dispositivos que adicionam energia aos líquidos,
tomando a energia mecânica de um eixo fazendo aumentar as pressões e
velocidades destes líquidos para atender às necessidades de cada equipamento
produtivo. São responsáveis em bombear o óleo para que os movimentos dos
dispositivos das máquinas aconteçam. Sem elas o óleo não circularia nas
tubulações hidráulicas das máquinas.

As “bombas” e “motores” são itens que necessitam de substituição frequente,
em razão do alto desgaste no processo de produção e por isso não são
contabilizados no ativo imobilizado.
As partes e peças sobressalentes (como, por exemplo, os anéis, pinos e
rolamentos), cuja glosa de crédito de COFINS foi mantida pelo r. acórdão, sob o
fundamento de que são bens destinados ao ativo imobilizado, servem para
garantir o bom funcionamento de máquinas e instrumentos diretamente ligados
ao produto final da Recorrente, sendo essenciais ao seu processo produtivo:
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.448 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905984/2012-11
18

As partes e peças adquiridas se destinam à substituição daquelas que se
consomem e sofrem intenso desgaste em função do processo produtivo
desenvolvido pela Recorrente. Não prolongam a vida útil das máquinas e
equipamentos nos quais foram empregadas. Sua função é, tão somente, mantê-
los em condições normais de uso, motivo pelo qual se adéquam ao conceito de
insumo para fins de creditamento do COFINS.
Assim como no caso das “talhas pneumáticas”, que têm a função de
carregamento de cargas, mediante energia de ar comprimido, cuja força é gerada
a partir de um motor pneumático. A medida que o motor é acionado, a “talha”
traciona uma corrente de elos e faz com que com que a carga suba ou desça,
conforme comando do operador da máquina.
A principal função da “talha pneumática” é carregar equipamentos, partes ou
peças, que os operadores não são capazes de carregar, visto que se tratam de
peças com centenas de quilos. Por isso, devido ao seu desgaste, é substituída
periodicamente, razão pela qual não compõe o ativo imobilizado da Recorrente.

Ainda que se considere tratar-se de bens do ativo permanente da Recorrente, deve
ser reconhecido o crédito de COFINS em relação a itens das Tabelas 1, 2, 7 e 8 por
terem valor inferior a R$326,61 (trezentos e vinte e seis reais e sessenta e um
centavos), nos termos do art. 301 do Decreto n°3.000/1999:
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.448 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905984/2012-11
19
“Art. 301. O custo de aquisição de bens do ativo permanente não poderá ser deduzido
como despesa operacional, salvo se o bem adquirido tiver valor unitário não superior a
trezentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos, ou prazo de vida útil que não
ultrapasse um ano.”
Em relação aos itens com valor superior ao limite fixado no art. 301 do Decreto n°
3.000/99, em atendimento ao princípio da verdade material, a Fiscalização
deveria ter reclassificado esses itens de modo a permitir o creditamento à taxa de
depreciação de 1/48 ao mês, nos termos da legislação de regência (Lei
10.833/2003):
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
(...)
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a
aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI,
VII e XI do caput, incorridos no mês
(...)
§ 14. Opcionalmente, o contribuinte poderá calcular o crédito de que trata o inciso III
do § 1o deste artigo, relativo à aquisição de máquinas e equipamentos destinados ao
ativo imobilizado, no prazo de 4 (quatro) anos, mediante a aplicação, a cada mês, das
alíquotas referidas no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor correspondente a 1/48
(um quarenta e oito avos) do valor de aquisição do bem, de acordo com
regulamentação da Secretaria da Receita Federal.” – Destacou-se.
Dessa forma, em relação aos bens constantes da Tabela 1 e 7, deve ser
reconhecido o direito ao crédito de COFINS, uma vez que esses são insumos
indispensáveis ao processo de produção da Recorrente.
Com relação aos itens da Tabela 2 e 8, deve ser reconhecido o direito ao crédito de
COFINS, uma vez que esses não integram o ativo imobilizado da Recorrente, por
possuírem vida útil inferior a um ano.
Subsidiariamente, ainda que se entenda que esses são bens do ativo imobilizado
da Recorrente, requer-se o reconhecimento do crédito em relação aos itens com
valor inferior a R$326,71 e, em relação aos itens que ultrapassem esse valor,
requer-se, ao menos, o direito ao crédito sobre tais aquisições, com base na taxa
de depreciação de 1/48 ao mês.
[...]
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.448 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905984/2012-11
20
5. DIREITO AO CRÉDITO SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LISTADOS NAS
TABELAS 4 E 11.
5.1. Direito ao crédito sobre serviço de manutenção de máquinas e
equipamentos
Veja-se, exemplificativamente, a Ordem de Compra abaixo colacionada, que
corrobora que os serviços glosados se referem à manutenção de máquinas e
equipamentos industriais utilizados no processo produtivo de peças fundidas em
ferro e alumínio.

As caçambas (foto abaixo), por exemplo, são responsáveis pelo transporte interno
e externo das peças fundidas, as quais em função do seu peso não podem ser
carregadas pelos empregados da Recorrente:

No entanto, as caçambas se danificam durante o processo produtivo e
necessitam de constantes manutenções de caldeiraria, ocasião em que são
trocadas as chapas desgastadas e danificadas e por essa razão não integram o
ativo imobilizado da Recorrente.
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.448 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905984/2012-11
21
Conforme Laudo Técnico ora acostado (DOC. 01), a frequência de recuperação
das caçambas é de 2 (duas) vezes por ano, para que se mantenha o seu regular
funcionamento, sem que isso resulte no aumento de sua vida útil, mas apenas
retardando seu sucateamento.
Em face da complexidade do processo produtivo desenvolvido pela Recorrente, os
serviços de manutenção de máquinas e equipamentos industriais são essenciais à
preservação desses itens e à continuidade do seu processo produtivo, na medida
em que é impossível resguardar o adequado e seguro funcionamento do
maquinário empregado em sua produção sem que seja realizada a sua
manutenção e substituição periódica.
A contratação de serviço para a troca e recuperação das esteiras emborrachadas
dos transportadores de peças e machos da Recorrente garante o funcionamento
das correias transportadoras que são essenciais para o fluxo de peças ao longo do
seu processo produtivo.

Porém, esses serviços não têm o condão de prolongar a vida útil do bem, mas
tão somente de fazer com o que o bem cumpra sua vida útil.
[...]
Portanto, considerando que os serviços de manutenção de equipamentos
contratados pela Recorrente configuram insumos indispensáveis ao regular
desenvolvimento do seu processo produtivo e que os referidos serviços não fazem
com que os bens reparados tenham sua vida útil prolongada, mas apenas evitam
o seu sucateamento precoce, deve ser afastada a glosa perpetrada pela
Fiscalização.
Ainda que se considere que a despesa com a manutenção desses bens deveria
integrar o ativo permanente da Recorrente, em atendimento ao princípio da
verdade material, a Fiscalização deveria ter reclassificado esses itens de modo a
permitir o creditamento à taxa de depreciação de 1/48 ao mês, nos termos da
legislação de regência (Lei 10.833/2003):
[...]
Dessa forma, em relação aos serviços de manutenção objeto das Tabelas 4 e 11 do
r. acórdão recorrido, deve ser reconhecido o direito ao crédito de COFINS
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.448 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905984/2012-11
22
pleiteado, uma vez que esses são insumos indispensáveis ao processo de produção
da Recorrente e possuem vida útil inferior a um ano.
Subsidiariamente, ainda que se entenda que esses são serviços ativáveis, requer-
se, ao menos, o direito ao crédito sobre tais aquisições, com base na taxa de
depreciação de 1/48 ao mês.
É o que passo a apreciar.
Ao apreciar a manifestação de inconformidade, o v. acórdão recorrido reconheceu a
possibilidade de apropriação de créditos sobre partes e peças de reposição para máquinas ou
equipamentos empregados diretamente na fabricação de bens ou produtos destinados à venda e
serviços de manutenção do ativo imobilizado, revertendo diversas glosas, entretanto, manteve a
glosa sobre itens dos quais não houve a comprovação de que a sua utilização não teria resultado
no aumento superior a um ano na vida útil das máquinas e dos equipamentos.
Desta forma, considerando que tais bens e serviços deveriam ter sido ativados, a
fim de servirem de base a depreciações futuras, não se poderia considerá-los “insumos”, para fins
de apropriação de créditos das contribuições ao PIS e da COFINS.
Quanto ao pleito subsidiário da recorrente de que, em não sendo reconhecida a
possibilidade de apropriação de créditos da não-cumulatividade na condição de insumos, deveria
ser autorizado o direito ao crédito sobre tais aquisições, com base na taxa de depreciação de 1/48
ao mês, o v. acórdão recorrido entendeu que não restou comprovado nos autos “[...] as
informações e condições necessárias para se apurar o direito creditório pleiteado, na proporção de
1/48 (um quarenta e oito avos), em relação às notas fiscais relativas aos bens objeto de glosa que
deveriam ter sido contabilizados no ativo imobilizado”.
Assim, considerando que (i) não há controvérsia quanto à materialidade dos bens e
serviços objeto da glosa; (ii) o v. acórdão recorrido reconhece a apropriação do direito de créditos
sobre bens e serviços utilizados na manutenção do ativo imobilizado, desde que não resultem no
aumento superior a um ano na vida útil das máquinas e equipamentos; (iii) que não foi
oportunizado à recorrente o direito de apresentar as informações e condições para apuração do
direito creditório pleiteado, na proporção de 1/48 (quarenta e oito avos), nos termos do artigo 3o,
inciso VI, §1o, inciso III, c/c §14o, da Lei no 10.833/03, para apreciação do pleito subsidiário; e (iv) a
recorrente colacionou novos documentos em sede de Recurso Voluntário, buscando corroborar o
seu direito; julgo ser prudente, nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72, baixar o
presente processo em diligência para que a unidade de origem:
1) Intime a recorrente para apresentar: (a) documentação comprobatória de que
os bens e serviços glosados não resultaram no aumento superior a um ano na
vida útil das máquinas e equipamentos do ativo imobilizado, indicando
eventual documentação distinta que entenda necessária; e (b) os documentos
e informações que entende pertinente para apuração do direito creditório
pleiteado, nos termos do artigo 3o, inciso VI, §1o, inciso III, c/c §14o, para fins
de apreciação do pleito subsidiário;
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.448 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905984/2012-11
23
2) Analise integralmente a documentação colacionada aos autos, a fim de
verificar a existência ou não do direito creditório pleiteado, intimando a
recorrente para apresentar eventual documentação distinta que entenda
necessária, elaborando, por fim, relatório conclusivo.
3
DOS CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS DE COFINS SOBRE FRETES DE EXPORTAÇÃO E DESPESAS
DE ENERGIA ELÉTRICA
No que se refere às despesas com fretes de exportação e energia elétrica, a
fiscalização não contestou a legitimidade do crédito, efetuando a glosa apenas sobre aqueles
créditos apurado extemporaneamente, sem a devida recomposição através de documentos
retificadores.
Em seu Recurso Voluntário, menciona o artigo 3, §4o, da Lei no 10.833/03 e
jurisprudência deste e. CARF, para defender que “[...] é possível a apropriação de crédito
extemporâneo independentemente de retificação do DACON”.
Entendo que assiste razão à recorrente.
Isto porque o §4o, do artigo 3o, da Lei no 10.833/03 expressamente autoriza que
“[o] crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes”, sendo
certo que o exercício de tal direito não pode ser inviabilizado em razão do descumprimento de
deveres instrumentais e formais – no caso, a não retificação dos DACONs e das DCTFs.
Em respeito ao comando legal, entende-se que não pode a autoridade fiscal negar o
direito ao crédito por decorrência de vícios em deveres instrumentais e formais, quer sejam, DCTF,
DACON/atual EFD Contribuições, caso se confira legitimidade aos créditos, mediante
documentação contábil e fiscal de que o crédito foi devidamente apurado e se mostra, para tanto,
líquido e certo, bem como não foi utilizado em duplicidade, ainda que registrado fora de época.
Não me parece razoável que, após a contribuinte demonstrar a apuração do crédito
em período posterior, requerendo o seu aproveitamento extemporâneo, dentro do prazo
decadencial, sem que haja dúvida sobre o direito alegado, este lhe seja negado sob a justificativa
de não ter sido retificada previamente um dever de caráter declaratório, e não constitutivo.
Não se desconhece que o presente tema ainda é bastante controvertido neste e.
Conselho, mas a posição ora adotada encontra respaldo em diversos julgados deste e. CARF, dos
quais cito, a título exemplificativo, os seguintes:
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE.
A lei assegura o direito de aproveitamento de créditos de períodos anteriores nos
meses subsequentes, mas desde que comprovada a sua não utilização anterior,
observados os demais requisitos legais.
(Processo no 11080.720481/2011-16; Acórdão no 3201-010.950; Relator
Conselheiro Hélcio Lafeta Reis; sessão de 24/08/2023)
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.448 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905984/2012-11
24
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO. APROVEITAMENTO. CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
DESNECESSIDADE
DE
RETIFICAÇÃO
DE
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS. DCTF/DACON/ATUAL EFD CONTRIBUIÇÕES.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei n.o 10.637/2002, desde que respeitado o prazo de
cinco anos a contar da constituição do crédito das contribuições não cumulativas
e demonstrado a inexistência de aproveitamento em outros períodos, o crédito
extemporâneo decorrente da não-cumulatividade do PIS e da Cofins pode ser
aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia retificação das
obrigações acessórias - DCTF/DACON/atual EFD Contribuições, eis que, a rigor, é
um direito legítimo do sujeito passivo utilizar tais créditos em períodos
subsequentes.
(Processo no 13896.721356/2015-80; Acórdão no 9303-012.977; Redatora
Designada Conselheira Tatiana Midori Migiyama; sessão de 15/03/2022)
CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO. CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de
cinco anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado não-
cumulatividade do PIS e Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem
necessidade prévia retificação do Dacon por parte do contribuinte ou da
apresentação de PER único para cada trimestre. As Linhas 06/30 e 06/31 do
DACON, denominadas respectivamente de Ajustes Positivos de Créditos” e de
“Ajustes Negativos de Créditos”, contemplam a hipótese de o contribuinte lançar
ou subtrair outros créditos, além daqueles contemporâneos à declaração.
Também a EFD PIS/Cofins, constante do Anexo Único do Ato Declaratório
Executivo COFIS no 34/2010, prevê expressamente a possibilidade de lançar
créditos extemporâneos, nos registros 1101/1102 (PIS) e 1501/1502 (Cofins).
(Processo no 13884.902378/2012-35; Acórdão no 9303-006.248; Relator
Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza; sessão de 25/01/2018)
Diante disto, considerando o entendimento de que os créditos extemporâneos
podem ser utilizados, ainda que sem a retificação das obrigações acessórias (DCTF, DACON/atual
EFD Contribuições), caso se confira legitimidade aos créditos, mediante documentação contábil e
fiscal de que o crédito foi devidamente apurado e se mostra, para tanto, líquido e certo, bem
como não foi utilizado em duplicidade, ainda que registrado fora de época, julgo ser prudente,,
nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/1972, baixar o presente processo em diligência para
que a unidade de origem (DRF) analise toda a documentação colacionada aos autos, a fim de
verificar a existência ou não do direito creditório pleiteado, intimando a recorrente a comprovar
que não houve a utilização em duplicidade de tais créditos, durante a data da aquisição do bem ou
serviço até a sua utilização.
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.448 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905984/2012-11
25
4
DA INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR INSTITUIÇÃO
RENOMADA E CAPACITADA
Mantendo coerência com o entendimento externado por esta C. Turma, em
processos similares da recorrente, nas Resoluções no 3102-000.435, 3102-000.436, 3102-000.437
e 3102-000.438, e em observância ao princípio da celeridade processual, voto por baixar o
presente processo em diligência, para que a unidade de origem (DRF) intime a recorrente para
apresentar laudo técnico emitido por instituição renomada e capacitada para a elaboração desse
tipo de laudo, com discriminação individualizada de cada item cujos créditos permaneceram
glosados após a decisão de primeira instância e informando, para cada um deles, a sua vida útil e
se as partes e peças utilizadas resultam num aumento de vida útil do bem na qual foram aplicadas
superior a um ano, para o caso de bens, e se o reparo, conservação ou substituição de peças
resultam num aumento de vida útil do bem superior a um ano, para o caso de serviços.

Frise-se que o entendimento exarado na presente resolução não implica julgamento
antecipado do mérito, especialmente, por se tratar dos fundamentos exarados pelo relator para
fundamentar o cabimento da resolução, de modo que o julgamento do recurso deve aguardar o
retorno da diligência nos termos propostos.
5
SÍNTESE DA RESOLUÇÃO
Diante de todo o exposto, julgo ser prudente, nos termos do art. 29 do Decreto no
70.235/1972, baixar o presente processo em diligência para que a unidade de origem (DRF):
1) no que se refere ao item 1, analise integralmente os créditos apropriados pela
recorrente, no período fiscalizado, com base no conceito de insumo fixado pelo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.221.170, em sede de
Recurso Repetitivo, considerando toda documentação colacionada aos autos,
intimando a recorrente para apresentar eventual documentação distinta que
entenda necessária;
2) no que se refere ao item 2, intime a recorrente para apresentar: (a)
documentação comprobatória de que os bens e serviços glosados não resultaram
no aumento superior a um ano na vida útil das máquinas e equipamentos do ativo
imobilizado, indicando eventual documentação distinta que entenda necessária; e
(b) os documentos e informações que entende pertinente para apuração do
direito creditório pleiteado, nos termos do artigo 3o, inciso VI, §1o, inciso III, c/c
§14o, da Lei no 10.833/03, para fins de apreciação do pleito subsidiário;
3) no que se refere ao item 3, analise toda a documentação colacionada aos
autos, a fim de verificar a existência ou não do direito creditório pleiteado,
intimando a recorrente a comprovar que não houve a utilização em duplicidade
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.448 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905984/2012-11
26
de tais créditos, durante a data da aquisição do bem ou serviço até a sua
utilização;
4) no que se refere ao item 4, intime a recorrente para apresentar laudo técnico
emitido por instituição renomada e capacitada para a elaboração desse tipo de
laudo, com discriminação individualizada de cada item cujos créditos
permaneceram glosados após a decisão de primeira instância e informando, para
cada um deles, a sua vida útil e se as partes e peças utilizadas resultam num
aumento de vida útil do bem na qual foram aplicadas superior a um ano, para o
caso de bens, e se o reparo, conservação ou substituição de peças resultam num
aumento de vida útil do bem superior a um ano, para o caso de serviços;
5) por fim, elabore relatório conclusivo relativo a todos os itens, apontando
eventuais retificações na base de cálculo dos créditos ou na base das glosas, e
suas repercussões no direito creditório pleiteado;
6) encerrada a instrução processual, intime a Recorrente para, caso deseje,
manifeste-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para
este Colegiado, para prosseguimento do feito.

CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos do
voto.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 594
DF CARF MF
Original